Tribunal: CARF
Processo: 10580.007895/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.007895/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2002
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS APENAS EM SEDE DE
RECURSO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz
Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Thiago Duca Amoni (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que manteve autuação relativa a
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas pela empresa, referentes à quota patronal e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e de contribuições devidas
por lei a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007895/2007-68
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.007895/2007-68

O contribuinte impugnou o lançamento sob alegações que podem ser assim
resumidas:
1 – erros no lançamento que o tornariam nulo, pois deixou o Auditor-Fiscal de examinar os
parcelamentos e compensações que lhe foram apresentados (LDC - Lançamento de Débito
Confessado e Relações Consolidadas de Contribuições Previdenciárias através do FIES),
documentos esses que comprovariam a parcial extinção do créditos tributários lançados;
2 – as diferenças de acréscimos legais lançadas são indevidas, uma vez que o Auditor-Fiscal não
considerou os feriados que levaram à postergação do vencimento dos débitos;
3 – recolheu valores superiores àqueles constantes do Discriminativa Analítico do Débito
(DAD), requerendo que sejam recalculados e ajustados os valores nos campos "APURADO" e
"DIVERSOS" do DAD, a partir da utilização da base de cálculo constante das GRPS;
4 – inconstitucionalidade e ilegalidade dos juros aplicados à taxa Selic.
A DRJ/SDR julgou a impugnação procedente em parte, para excluir as
contribuições lançadas referentes à competência 12/2001, por constatar que
Após reexame dos relatórios DAD (fls. 4/12) e GRR - Guia de Recolhimento
Registradas (fls. 20/26), peças que integram a presente NFLD, em confronto com os
LDC anexados pela fiscalização, observa-se que, de fato, no que tange à competência
12/2001, Levantamento FPG, o- lançamento fiscal não computou a importância de
R$49.944,68, que corresponde, exatamente, à diferença levantada.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO AOS SEGURADOS
EMPREGADOS. EXIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviço. O atraso total ou parcial no
recolhimento das contribuições acarreta o lançamento do crédito, na forma da Lei
Orgânica da Seguridade Social e de sua regulamentação.
LANÇAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO
Constatado que o contribuinte já havia efetuado o parcelamento de uma parte das
contribuições lançadas antes da ciência da notificação fiscal, impõe-se a retificação do
débito para excluir os valores anteriormente parcelados.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Incide taxa SELIC sobre contribuições sociais recolhidas em atraso, as quais estão
previstas na legislação específica.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal, salvo condições ali expressas, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 2/8/2010 (fl. 205), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 27/8/2010 (fls. 221 e seguintes), por meio do qual, em sua defesa,
submete à apreciação deste Colegiado, em síntese, as seguintes teses:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.007895/2007-68

1 - A recorrente é uma entidade beneficente de assistência social - Fundação –
artigo 62 do Código Civil – e portanto isenta/imune do recolhimento dos tributos cobrados; que
não pode se equiparada a empresa para fins tributários;
2 – a Súmula Vinculante do STF no 8 corrobora o entendimento quanto à
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1999, para dispor sobre imunidade;
3 – que atende a todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
por força, não de seu estatuto, mas da lei instituiu as fundações.
Requer a anulação do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, e por isso não poderá ser conhecido.
A leitura do relatório permite perceber que a contribuinte inova em todas as teses
trazidas no recurso, sendo flagrante a inovação recursal.
A finalidade do recurso é submeter à apreciação da segunda instância de
julgamento administrativo as questões suscitadas e discutidas na primeira instância, sendo assim
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa quando da impugnação à primeira instância de
julgamento administrativo, e que por isso sequer foram discutidos na origem.
Ademais, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, no momento da
impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir", sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972), de forma que não se pode inovar no recurso para inserir questão
diversa daquela originalmente trazida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por
referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.007895/2007-68

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital